Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida (art. 16, §1o, inciso iv, da lei no 10.826/2003. Materialidade e autoria. Comprovadas. Denúncia anônima. acervo probatório robusto. Dosimetria adequada. Antecedentes penais. Bis in idem não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar do réu nas penas do art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. Entendeu o Magistrado sentenciante que o conjunto probatório é harmônico e suficientemente seguro para eclosão do édito condenatório.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003; (ii) verificar se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, em especial a análise negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência, além do regime prisional estabelecido.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003) restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. As testemunhas policiais apresentaram depoimentos firmes e convergentes tanto na fase investigativa quanto em juízo.
5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.